Tribunal: CARF
Processo: 10880.903185/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903185/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.714 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
DSM SOUTH AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP. A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS
ÓRGÃOS
JULGADORES,
APÓS
DECISÃO
QUE
NEGA
A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem
meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação. Não se pode alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser
submetidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903185/2009-48
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903185/2009-48

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de PerDcomp no 02981.66380.171204.1.3.04-4353 (fls. 2/4), cuja
compensação não foi homologada, tendo em vista que, a partir das características do
Darf discriminado no PerDCOMP, foi localizado o pagamento de R$ 26.948,23, mas
integralmente utilizado para quitação de débitos do interessado (Quadro 1), não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp,
conforme constou no Despacho
Decisório (fl. 5).Quadro 1: Darf – características e alocação

Cientificado em 30/01/2009 (fl. 7), o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 8/14), em 27/02/2009, alegando, em síntese, que:
3 – o PerDcomp no 02981.66380.171204.1.3.04-4353 enviado por equívoco
pelo interessado pleiteou a restituição de um crédito decorrente do pagamento
indevido da estimativa mensal de IRPJ apurada no mês de Agosto de 2003, bem como
sua compensação com um suposto débito relativo à estimativa mensal de IRPJ do mês
de Outubro de 2003;
4 – ocorre que o IRPJ apurado por meio do balancete de outubro de 2003 foi da
ordem de R$ 415.662,10. Como até o referido período já havia sido recolhido, a título
de IRPJ antecipado em razão de estimativas apuradas em meses anteriores, o montante
de R$ 388.961,34, coube ao interessado, conforme se observa na ficha 11 da
DIPJ/2004 (fls. 60/63), recolher a parte complementar correspondente a R$ 26.700,76,
que foi devidamente declarada em DCTF (fls. 154/155 e 201). Logo, o débito de
estimativa de outubro de 2003 foi integralmente recolhido.
5 – “Portanto, independentemente da origem e da comprovação da existência
do crédito pleiteado por meio do PER/DCOMP 02981.66380.171204.1.3.04-4353,
não havia débito de estimativa de IRPJ relativa ao mês de outubro de 2003 a ser
compensado, visto que não existia saldo devedor remanescente”
6 –não havendo saldo devedor remanescente de estimativa de IRPJ referente ao
mês de outubro de 2003 a ser recolhido, não pode a autoridade lançadora exigir do
interessado o recolhimento da parcela indevidamente declarada no PerDcomp em
análise, motivo pelo qual o Despacho Decisório ora combatido deve ser reformado.
7 - O interessado acosta documentação trazida com a manifestação de
inconformidade e encerra requerendo a reforma do Despacho Decisório, para
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903185/2009-48

reconhecer a improcedência do débito exigido por meio deste processo e para cancelar
o PerDcomp indevidamente enviado.
9 Por fim, solicita que as intimações e notificações atinentes a este processo
sejam efetuadas exclusivamente em nome e no endereço dos advogados indicados na
manifestação de inconformidade.
10 Nesta Turma foram juntadas consultas feitas nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (fls. 220/230).

Em sessão de 24 de abril de 2015 (e-fls. 234) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 243 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa a tese de que teria informado equivocadamente na DCOMP analisado o
débito a compensar de estimativa de Agosto de 2003.
Baseando-se na legislação interna da RFB, alega que os erros de preenchimento
da DOMP podem ser retificados de ofício e que a DRJ deveria ter enviado os autos à autoridade
competente para proceder à correção.
Apresenta julgados deste CARF que condizem com sua tese de defesa. No tópico
III.2 passa a demonstrar que não havia débito de estimativa em Agosto de 2003, apresentando
inclusive a apuração do IRPJ do mês.
Encerra afirmando que a DCOMP aqui analisado foi enviada por engano pois não
havia débito a compensar no mês de Agosto de 2003.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito no sentido de que seja cancelada a DOCMP 02981.66380.171204.1.3.04-4353.
É o relatório.

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903185/2009-48

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Convém observar que a recorrente não contesta em nenhum momento a
inocorrência do crédito pleiteado, mas apenas que inexiste o débito informado na DCOMP não
homologada. Apenas pede o cancelamento do PER/DCOMP que aqui se analisa.
Como bem observou o Acórdão recorrido, falta aos órgãos de julgamento do
Ministério da Economia (DRJs e CARF) competência para decidir sobre pedidos de
cancelamento de declarações.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil a partir de
expressa previsão do §14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a DF CARF MF
para a regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o
cancelamento da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde
que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
documento.
É esse o contexto que inspira as regras contidas na IN SRF no 900/2008
(vigente à época do envio do PER/DCOMP):

Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
[...]
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903185/2009-48

retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência
da hipótese prevista no art. 79.
[...]
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário
em meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual
somente será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o
pedido de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.

Portanto, está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação
ou cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo
no sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou às
delegacias de julgamento de RFB para a realização de retificação ou cancelamento de
declarações apresentadas pelo contribuinte.
É o que preceitua a Portaria MF no 125 de 04/03/2009 (vigente à época da
Manifestação de Inconformidade):

Art. 280. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as
atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
I - decidir sobre a revisão de ofício, seja a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados,
inscritos ou não em Dívida Ativa da União;
[...]
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;

Resta claro que a competência para decidir sobre cancelamento ou retificação de
declarações é da Delegacia da RFB que jurisdiciona o contribuinte, não podendo nem a DRJ e
nem este CARF tratar do tema.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903185/2009-48

Isso não significa, contudo, que a Recorrente não possa apresentar pedido
expresso à autoridade competente, apresentando os fatos e requerendo o que requereu em ambos
os recursos.
No que diz respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do
PER/DCOMP, compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro de fato
arguido pela contribuinte, bem como adotar as providências que o caso venha a requerer.
Até mesmo os argumentos apresentados pela recorrente no seu Recurso
Voluntário confirmam que a competência para o cancelamento de declaração é da autoridade
fiscal lotada na Delegacia da Receita Federal.
Destaco o Perecer Normativo COSIT 8/2014 (citado pela recorrente), o qual se
apresenta em perfeita harmonia com a decisão da DRJ, ou seja, cabe à autoridade administrativa
da unidade local de jurisdição a competência para retificação de declarações:

“c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento
de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido
aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes;
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive
para as revisões relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de
ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas
reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo
Decreto no 70.235, de 1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer
recurso, uma vez que, ainda que possa ser originada de uma provocação do
contribuinte, é procedimento unilateral da Administração, e não um processo para
solução de litígios;”

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.714 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903185/2009-48

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da DRJ.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital